Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738099-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDIR CARLOS ALARCAO, AUREA BARBOSA, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA APELADO: VIRAMAR GERENCIAMENTO, COBRANCA DE ATIVOS E PARTICIPACOES S/A, WALDIR CARLOS ALARCAO, AUREA BARBOSA, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelos autores e por uma das rés contra sentença da MM. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos pelos quais os primeiros pretendem a resolução de locação por culpa do locador, indenização por danos emergentes, compensação por danos morais e inversão de cláusula penal. Por petição posterior à interposição do recurso, acompanhada de documentos, os autores pedem antecipação da tutela recursal (ID no 61610253). Noticiam o ajuizamento de ação de execução pela ré, fundada no mesmo contrato sob litígio. Mencionam ter sido deferida antecipação da tutela recursal por este Relator no agravo de instrumento no 0739371-55.2023.8.07.0000. Sustentam que o apelo é dotado de efeito suspensivo ope legis. Ponderam que a decisão a ser adotada por este Tribunal impacta diretamente no objeto da execução, de modo que, ante o risco de decisões conflitantes e a evidente relação de prejudicialidade, impõe-se a suspensão da execução. Asseveram que, como a sentença revogou tacitamente a decisão liminar do agravo instrumento, é cabível a antecipação da tutela recursal. Apontam o perigo da demora, consistente no risco de constrição patrimonial. Concluem requerendo “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja declarada a nulidade do negócio jurídico, ou seja rescindido o contrato de locação por culpa exclusiva da apelada, não surtindo assim os efeitos da rescisão em desfavor dos apelantes até o julgamento de mérito do presente recurso, para que a apelada se abstenha de promover qualquer ação e/ou ato constritivo que culmine na cobrança de valores oriundos do contrato de locação firmado com os apelantes. Alternativamente, pugna pela concessão da antecipação de tutela, para que seja determinado o sobrestamento da ação de execução de no 0711676-89.2024.8.07.0001 até o julgamento de mérito do presente recurso de apelação por esta Corte, assim como determinando a imediata suspensão de qualquer ato constritivo em desfavor dos apelantes decorrentes do litígio em tela”. Em atenção ao despacho de ID no 61718202, os autores recolheram o preparo (ID no 61905524). Intimada sobre os novos documentos, a ré pugnou pelo indeferimento da antecipação da tutela recursal É o relato do necessário, para a presente etapa processual. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, anote-se que a tutela deferida por este Relator em recurso anterior, de natureza precária, restou prejudicada com a prolação da sentença, provimento baseado em cognição exauriente e voltado à resolução definitiva do litígio. Nesse aspecto em particular, a sentença produz efeitos de imediato, consoante o art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, sendo certo que inexiste, nesse momento, qualquer decisão que infirme a exigibilidade do débito. Anote-se que, em análise de cognição sumária do primeiro recurso, este Relator havia considerado que aparentemente as lojas teriam sido entregues aos recorrentes sem a conclusão do centro comercial, havendo notícias de problemas estruturais (ID no 51462397 dos autos do AGI no 0739371-55.2023.8.07.0000). Porém, a sentença recorrida concluiu não haver, no contrato, garantia de existência de determinada loja âncora, de funcionamento de outros estabelecimentos ou número mínimo de visitantes diários, bem como que não teria sido comprovado que a estrutura do imóvel estaria inadequada ou tenha impedido a realização da atividade empresarial dos autores (ID no 58380738 dos presentes autos). Assim, para se chegar a conclusão diversa, no sentido de antecipar a tutela que se espera do julgamento do apelo, seria necessário o exame aprofundado do conjunto probatório, notadamente quanto ao que foi debatido após a interposição do agravo de instrumento citado e à luz dos argumentos apresentados em contraditório, o que não se mostra cabível nos estreitos limites da presente oportunidade. Nesse caso, deve prevalecer a norma do § 1o do art. 784, do CPC, segundo a qual a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Publique-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento do mérito. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator